Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0730323-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, DANIEL PEREIRA PASSOS, GIOVANA MARIA GONCALVES ABDEL HAMID, SHABAN MAJEB SULIMAN ABDEL HAMID, MARIA DE FATIMA SOUZA ABDEL HAMID, KEITHE SOUZA ABDEL HAMID, ANTONIO FIRMINO MATOS IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES e outros contra ato imputado ao Exmo. JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes apontam como ato coator decisão monocrática, proferida por juiz relator da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, que não conheceu de recurso inominado, o qual fora interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta contra a American Airlines (processo no 0708954-49.2019.8.07.0004 – 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição do Gama). Segundo o juiz relator, ora impetrado, a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento das custas e do preparo, a ser feito em até 48 horas após apresentado o recurso (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento das custas, a prova do preparo revela-se insuficiente à admissão do recurso. Os impetrantes alegam que a decisão de não conhecimento do recurso inominado, sob o fundamento de deserção, foi baseada em erro grave no sistema de emissão de guias do TJDFT. Sustentam que a guia do recurso é una e que, in casu, teria sido emitida com falhas, visto não constar na referida guia a descrição de cada objeto das custas e do preparo. Argumentam tratar-se de culpa exclusiva do sistema de emissão de guia de custas e preparo do TJDFT, de modo que o apontado erro não poderia ser imputado aos então recorrentes, pois não havia como saberem que a guia estava sendo gerada com erro. Pugnam pelo cabimento do Mandado de Segurança por suposta falta de previsão de recurso próprio com efeito suspensivo, afirmando tratar-se de decisão irrecorrível. Defendem, ainda, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar para que seja suspenso o prazo para interposição de recursos. Requerem a concessão da ordem para que seja cassado ou anulado o ato decisório apontado como ato coator e para que seja concedido prazo para completar o recolhimento do preparo e das custas do recurso inominado. É o relatório. DECIDO. Constata-se a incompetência deste órgão julgador para o processamento e apreciação do mandamus ajuizado contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRDF, dispõe em seu artigo 11, II, "b", ser competência das Turmas Recursais processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. Por sua vez, consoante entendimento pacífico do egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, o Tribunal de Justiça não possui competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais, exceto o mandamus que tiver por objeto o controle de competência dos juizados especiais. Com efeito, assim dispõe a Súmula 376/STJ: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. O Tribunal da Cidadania excepcionou o enunciado da súmula apenas nas hipóteses de controle de competência dos juizados especiais, a conferir: “Admite-se a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais Estaduais ou Federais, respectivamente, excepcionando a hipótese de cabimento da Súmula n. 376/STJ.(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 89, Tese 9). Nesse sentido, segue julgado do egrégio STJ, elucidando que a expressão "ato de juizado especial" na Súmula 376/STJ abarca as decisões singulares e as colegiadas, ou seja, o teor da súmula aplica-se às decisões de Turma Recursal do Juizado Especial, verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. 1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 45.388/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015) grifo nosso Com idêntica compreensão, o excelso Supremo Tribunal Federal – STF posicionou-se pela competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais para conhecer de mandado de segurança ajuizado contra ato do próprio órgão judicial, a saber: EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal. (MS 24691 QO, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2003, DJ 24-06-2005 PP-00005 EMENT VOL-02197-01 PP-00122 LEXSTF v. 27, n. 320, 2005, p. 177-184 RTJ VOL-00194-02 PP-00585) grifo nosso Nessa esteira, este colendo Conselho Especial firmou entendimento de que a sua competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra “atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros”, fixada no artigo 13, I, "c" do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, não é extensível ao Juizado Especial, pois este adota regramento próprio às peculiaridades do microssistema pelo qual é regido. É o que se confere, verbis: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO, EMANADO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENDEREÇAMENTO AO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. AFIRMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. MICROSSISTEMA JUDICIAL. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. RESERVA AFETADA AO PRÓPRIO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE. TURMA RECURSAL. INSERÇÃO NO SISTEMA PROCESSUAL DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DOS JUIZADOS E TURMAS RECURSAIS COMO ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FINS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. JURISDIÇÃO RESERVADA À TURMA RECURSAL (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c"). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo os regramentos próprios ao microssistema judicial compreendido pelos Juizados Especiais, os Tribunais de Justiça, ressalvado os conflitos de competência, não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais, que, sob essa regulação, é o órgão competente para processar e julgar, inclusive, mandado de segurança que tem como objeto acórdão de Turma Recursal, consoante emerge da interpretação sistemática e lógica da legislação e normatização correlatas (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; STJ, Súmula 376; RITJDFT, art. 13, I, "c"; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10, art. 13, II, "c"). 2. Os Juízes dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais, para fins exclusivamente jurisdicionais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça, pois não detém competência para controlá-los no ambiente recursal, nem são considerados como órgãos ou membros da Corte, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pela previsão regimental que confere competência ao Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de quaisquer de seus órgãos e membros, pois, na intepretação sistemática da legislação que dispõe sobre os Juizados Especiais, essa competência está reservada às próprias Turmas Recursais. 3. Não estando o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, não retém jurisdição sobre os atos deles emanados, entendimento, aliás, respaldado no enunciado sumular 376 do Superior de Tribunal, que há muito estratificara que compete a Turma Recursal processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato emanado de juizado especial, compreensão que deve abarcar mandado de segurança impetrado em face de acordão emanado de Turma Recursal, inclusive como forma de prevenir que seja transmudado em via recursal extravagante ou, ainda, via rescisória de julgado transitado em julgado. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1262592, 07001316420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO PRESIDENTE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376 DO STJ. PARCIALIDADE JUÍZO. ALEGAÇÃO. TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. As decisões dos Juizados Especiais estão submetidas ao controle de suas Turmas Recursais, não possuindo este Tribunal de Justiça competência originária ou recursal para proceder ao reexame daquelas, exceto em caso de mandado de segurança para controle sobre a competência dos Juizados Especiais. 2. "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial" (STJ, Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009). 3. Alegação de parcialidade da Turma Recursal por ser composta por juízes do próprio Juizado Especial Cível não desloca a competência a este Tribunal de Justiça para processar e julgar mandamus impetrado contra ato omissivo do Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, consubstanciado em suposta ausência de envio ao Supremo Tribunal Federal do recurso de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos principais. 4. Eventual causa de quebra da imparcialidade por Julgador integrante de Turma Recursal deverá ser deduzida perante o próprio órgão colegiado do Juizado Especial Cível. 5. A previsão regimental de competência do Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros (Art. 13, inciso I, alínea 'c" do RITJDFT) não se estende ao Juizado Especial Cível que possui regramento próprio e, em virtude de seu caráter singular, não se subordina ao Tribunal de Justiça 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Na espécie, o mandado de segurança não versa sobre competência do juizado especial. Os impetrantes insurgem-se contra a inadmissão de recurso inominado, pretendendo o reexame de decisão monocrática, proferida por membro da Turma Recursal, que inadmitiu o recurso em razão do não recolhimento das custas que devem acompanhar o preparo, nos termos da exigência prevista no artigo 54, parágrafo único, c/c artigo 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. Concluo, assim, não estarem presentes os requisitos imperiosos ao regular prosseguimento do writ em razão da incompetência deste órgão julgador para o feito (Lei 9.099/95, artigo 41, § 1o; Súmula 376/STJ; RITJDFT, artigo 13, I, "c"; RITRJE, artigo 13, II, "c"). Por conseguinte, imperioso é reconhecer a incompetência deste colendo Conselho Especial e demais órgãos colegiados deste Tribunal de Justiça para reexaminar o ato proveniente de membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais, pois a competência é da própria Turma Recursal. Com esses fundamentos, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Encaminhem-se os autos. P I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator